Tribunal: CARF
Processo: 15504.000473/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000473/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELETRONICA MINAS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. ART. 225,§9oDO
RPS.
Cabe às empresas prepararem as folhas de pagamento da remuneração paga,
devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, contendo as exigências
dispostas no §9odo art. 225 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento, dentre
eles a correção das falhas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000473/2007-98
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000473/2007-98

Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETRÔNICA MINAS GERAIS
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL
30), no montante de R$ 1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), por ter
deixado de “preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.” (f. 2)
Por se tratar de infrator primário e por não haver incorrido em nenhuma
circunstância agravante, a multa foi aplicada em patamar mínimo – cf. f. 30.
Em sua peça impugnatória (f. 57/59) disse não ter inobservado a obrigação
acessória e, em caráter subsidiário, pleiteou a relevação da sanção não só por ser optante do
SIMPLES como também por ter observado o disposto no art. 291 do RPS. Na oportunidade,
acostou contrato social, certidão simplificada da junta comercial, recibo de pagamento de salário
de TEOBALDO PEREIRA SANTOS, listagem da folha de pagamentos, bem como resumos da
folha de pagamento, dos totais da folha de pagamento, de impostos da folha de pagamento –
todos estes em relação à competência 01/2005 (f. 61/94).
Ao apreciar as razões declinadas, proferido acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas vigentes constitui
infração à legislação previdenciária.
São condições para relevação da multa, o pedido e a correção da
falta dentro do prazo de impugnação, a primariedade do infrator, a
não ocorrência de agravantes, que devem ser atendidas de forma
cumulativa. A não verificação de apenas uma delas acarreta a
manutenção da penalidade. (f. 99)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 30/12/2009, recurso voluntário
(f. 115/175), replicando as mesmas teses lançadas em sede de impugnação. Anexou aos autos
recibos de pagamento de salário (04/2006), o resumo dos totais da folha de pagamento (04/2005)
e a listagem da folha de pagamento (04/2005) (f. 119/149)
É o relatório.
Voto
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000473/2007-98

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por apenas incrementarem o lastro probatório
apresentado, corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação,
defiro a juntada dos documentos acostados ao recurso voluntário.
Ausentes questões preliminares, passo à apreciação do mérito.
I – DO MÉRITO: DA (IN)OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (f. 28), as folhas de pagamento foram
elaboradas sob a forma de resumo, contendo código do empregado, registro, nome, rubricas,
descontos, salário líquido e totalizações, mas deixando de agrupar os segurados por categoria, e
informar o cargo, a função ou serviço prestado, bem como o número de quotas de salário-família
atribuída a cada segurado empregado. Os documentos acostados, a despeito de referentes a
período inferior ao autuado, seja em sede impugnatória (f. 77/94), seja em grau recursal (f.
119/149), apenas confirmam o achado da fiscalização.
Deveria ter a recorrente observado o disposto no art. 225 do RPS, que assim
dispõe:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em
cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de
pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput,
elaborada mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços,
com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou
serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado,
trabalhador
avulso,
contribuinte
individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-
maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da
remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada
segurado empregado ou trabalhador avulso.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000473/2007-98

Não me convenço, portanto, de ter a recorrente “comprovado que todos as
exigências legais estão satisfeitas, como sejam, segurados por categoria, a função exercida, o
número de cotas de salário família, os descontos legais e demais eventos.” Rejeito a alegação.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO PERPETRADA POR
OPTANTE DO SIMPLES

Em caráter subsidiário, diz ser “relevante ressaltar que é optante pelo
SIMPLES, merecendo, portanto, ter um tratamento diferenciado (...) [com o pedido] que a multa
seja relevada por reunir todas as condições para obter o benefício.” (f. 117)
Consabido que o tratamento diferenciado dado às microempresas e empresas
de pequeno porte não as isentam do cumprimento das obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária e trabalhista, conforme dispõe tanto o § 2o do art. 7° da Lei no 9.317/96,
quanto o arts. 11 e 12 da Lei no 9.841/99, ambos em vigor à época dos fatos geradores.
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.” Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Em momento algum comprova a recorrente ter corrigido a falta, principalmente
porque nega ter descumprido a obrigação acessória que ensejou a aplicação da sanção
pecuniária. O pedido de relevação, por ter sido laconicamente formulado, sequer poderia ter sido
conhecido pela instância “a quo”. Como o foi, devolvida a matéria a esta instância revisora, não
devendo, entretanto, ser o pedido acolhido.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital